Tribunal: TJMT
Processo: 1019411-13.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1019411-13.2017.8.11.0041
APELANTE: SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
APELADO: CX CONSTRUCOES LTDA.
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por SERGIO RICARDO DE ALMEIDA contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c revisão de cláusulas contratuais e aplicação de multa por descumprimento de contrato, indenização por dano material e moral, com pedido de tutela antecipada proposta em face de CX CONSTRUCOES LTDA, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VII, do Código de Processo Civil, em face da existência de cláusula de compromisso arbitral, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015. Opostos embargos de declaração, foi o mesmo rejeitado.
Em razões recursais sustenta o apelante, em síntese, que a decisão recorrida contraria de forma expressa a Lei Federal n.o 9.307/96 que regula a arbitragem pois “essa clausula só teria validade se o apelante tivesse assinado no espaço específico no contrato que trata desse assunto, ou em um anexo, o que não ocorreu, pois, o espaço reservado para essa autorização está em branco, justamente porque o mesmo não concordou em ter qualquer litígio discutido pelo Tribunal Arbitral. Logo, deveria o Juízo sentenciante ter refutado essa tese e jamais ter extinto o processo sem resolução de mérito, pois totalmente contrário a legislação específica que prevê a assinatura em campo específico ou em um anexo”; que “em se tratando de contrato de adesão, como no presente caso, a eficácia da cláusula compromissória de arbitragem depende da observância dos requisitos dispostos no citado art. 4o, § 2o, da Lei 9307 /96, ou seja, se foi estabelecida em negrito, no corpo do contrato, com visto especialmente para esta cláusula ou for estabelecida em documento anexo ao contrato.” Requer, por essa razão, a reforma da sentença “a fim de que seja determinado o julgamento do mérito pelo Juiz de 1.o Grau, já que a cláusula de arbitragem não se mostra válida frente ao ordenamento jurídico em vigor.”, bem como a concessão da justiça gratuita por se encontrar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo para seu sustento e de sua família.
Devidamente intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, o apelante efetuou o pagamento do preparo.
Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.
Intimado para trazer aos autos o original do contrato discutido nos autos, o apelante permaneceu inerte.
É o relatório.
DECIDO.
Conforme relatado, requer o apelante a nulidade da sentença diante da invalidade da cláusula de compromisso arbitral, por não estar esta assinada por ele em local específico.
Não obstante, tem-se que o presente recurso não merece acolhimento.
Isso porque, a Lei no. 9.307/1996, em seus artigos 1o e 3o, prevê a possibilidade de pessoas, físicas ou jurídicas, capazes de contratar, valerem-se da arbitragem para solução de litígios envolvendo direitos patrimoniais disponíveis, quer mediante cláusula compromissória, seja por compromisso arbitral:
“Art. 1o As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.”
“Art. 3o As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.”
Já o art. 4o, §2o, da mencionada Lei prevê:
Art. 4o A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.
(...) § 2o Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.
Assim, de fato, exige a lei que se apresente assinatura especial para a cláusula que a preveja.
No caso dos autos, o contrato apresentado pelo apelante traz referida clausula na “Cláusula Décima Primeira” em negrito, que, de fato, não apresenta a assinatura exigida. Todavia, tem-se que se trata apenas de mera fotocópia do instrumento e, devidamente intimado para trazer aos autos o documento original, o apelante permaneceu inerte, de modo que não se pode concluir pela validade deste pois a apelada afirma pela existência desta assinatura.
Ressalta-se que os demais contratos juntados pelo apelante para comprovar a veracidade de suas alegações foram apresentados em sua forma original, no quais todos contavam com assinatura específica na referida cláusula.
Ademais, tem-se que consta a assinatura do apelante logo na cláusula abaixo (id. 43967003), de modo que não tinha como falar-se em não concordância com a cláusula referida.
Sobre o tema, ensina CARLOS ALBERTO CARMONA:
"De fato, a Lei afirma que para a eficácia da cláusula compromissória, o aderente deverá concordar expressamente (de forma explícita, clara, taxativa) com a instituição da arbitragem, por escrito (aceitável portanto a troca de cartas, o envio de fax, a troca de telegramas e até mesmo o câmbio de mensagem eletrônica, já que não é necessário firmarem as partes um mesmo instrumento), que se constituirá em anexo ao contrato, ou então desde que a cláusula arbitral seja destacada, sendo vistada ou assinada pelos contratantes, tudo para chamar a atenção do aderente para a obrigação que está assumindo. " (CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 9.307/96. -3. ed. rev., atual. e ampl. ­ São Paulo: Atlas, 2009, p. 107.)
Assim, comprovado nos autos que referida cláusula estava destaca no contrato, com assinatura do apelante logo em cláusula posterior e inexistindo nos autos provas concretas da ausência da assinatura, a manutenção da sentença é medida impositiva.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. LEI N. 9.307/96. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. QUESTÕES CORRELATAS AO CONTRATO AVENÇADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme preconiza o parágrafo único do art. 8o da Lei n. 9307/96 (Lei de Arbitragem), "caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória". 2. A previsão contratual da cláusula compromissória arbitral como instrumento para resolução de contendas decorrentes de negócio jurídico entabulado entre as partes, pessoas jurídicas, afasta a jurisdição estatal, impondo-se ao árbitro o poder-dever de decidir as questões atinentes ao contrato, bem como aquelas relacionadas à própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Constatando-se a existência de cláusula compromissória arbitral no contrato, mister se faz a derrogação da jurisdição estatal, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, diante do previsto no art. 485, VII, do CPC. 4. Reconhecendo-se a cláusula compromissória arbitral, as demais questões suscitadas no bojo dos autos que possuam correlação com o contrato objeto da contenda têm sua análise prejudicada. 5. Recurso conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Honorários majorados. (TJ-DF 07003501120198070001 DF 0700350-11.2019.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 12/02/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORIUNDAS DOS “PACTOS DE COMISSÃO” FIRMADOS ENTRE AS PARTES. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONFLITOS RELATIVOS À NEGOCIAÇÃO DEVEM SER DIRIMIDOS PELO JUÍZO ARBITRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Havendo cláusula de arbitragem nos contratos entabulados entre as partes, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil.Apelação Cível não provida. (TJ-PR - APL: 00158097420188160035 PR 0015809-74.2018.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2019)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.
É como voto.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora